Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-61.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VINICIUS MONICI LIMA, FABIANO ANTONIO DE LIMA RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, FABIANO ANTONIO DE LIMA, VINICIUS MONICI LIMA DESPACHO Na petição de ID 74689443, o recorrente FABIANO ANTONIO DE LIMA requer a instauração de incidente de assunção de competência, consoante o disposto nos artigos 947 do Código de Processo Civil e 294 do RITJDFT. Distribua-se o incidente à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 299 do RITJDFT, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 74689443 e os documentos de IDs 74689444, 74689445 e 74689447. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007